Tribunal: TJES
Processo: 0006064-37.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006064-37.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO VILLAGE DAS PEDRAS

APELADO: ROBERTO GOMES ARMOND e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GESTÃO CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE RECURSOS. NECESSIDADE DE PROVA DO ATO ILÍCITO, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS COMO VIA PRÓPRIA. DANO MORAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação indenizatória proposta por condomínio edilício, julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento por supostos prejuízos financeiros decorrentes de alegada má gestão administrativa, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovados o ato ilícito, o dano material e o nexo causal aptos a ensejar responsabilidade civil por suposta má gestão condominial; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do feito até o julgamento da ação de exigir contas; (iii) determinar se condomínio edilício pode ser indenizado por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil exige prova concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

4.
A prova documental revela indícios de gestão temerária, com intensa movimentação financeira, saques e transferências, mas não comprova, de forma segura, o desvio de recursos para proveito próprio.

5.
A ausência de apuração contábil precisa impede a constatação de dano material líquido e certo, sendo insuficientes presunções baseadas apenas na má gestão administrativa.

6.
A adequada verificação de receitas, despesas e eventual saldo devedor deve ocorrer na ação de exigir contas, que constitui a via processual própria e específica para tal finalidade.

7.
Inexiste prejudicialidade externa a justificar a suspensão da ação indenizatória, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e risco de
bis in idem
.

8.
Condomínios edilícios, por serem entes despersonalizados, não detêm honra objetiva, sendo incabível a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil por má gestão condominial exige prova inequívoca do ato ilícito, do dano e do nexo causal, não se admitindo condenação fundada em presunções.

2. A apuração de eventual prejuízo financeiro decorrente da administração do condomínio deve ocorrer na ação de exigir contas.

3. Condomínio edilício não detêm honra objetiva para pleitear indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 550 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre a impossibilidade de dano moral a condomínio edilício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
CONDOMÍNIO
DO
EDIFÍCIO VILLAGE DAS PEDRAS
em face da r. sentença de fls. 298/303, integrada pela decisão do evento 10529135, proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, no bojo da ação indenizatória ajuizada em face de
ROBERTO GOMES ARMOND, ROBERTO NOGUEIRA ARMOND, ROBERTO NOGUEIRA ARMOND LTDA
e
MARCIA NOGUEIRA ARMOND
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem revertidos ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 307/318, o apelante sustenta, em síntese, que: I) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a prática de atos ilícitos pelos recorridos na administração do condomínio; III) restou comprovado o desvio de valores e a utilização do patrimônio condominial para fins particulares, com transferências para contas pessoais e assunção de despesas estranhas ao interesse coletivo; IV) houve equívoco na valoração da prova testemunhal, especialmente quanto aos valores dos prejuízos apurados, que teriam sido considerados de forma descontextualizada; V) estão presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano, nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil, impondo-se o dever de indenizar; VI) os danos materiais, inicialmente apurados em R$ 66.433,89 (sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), encontram-se devidamente comprovados, além da configuração de dano moral em razão da negativação do nome do condomínio e da inadimplência gerada; VII) subsidiariamente, requer a suspensão do feito até o julgamento da ação de prestação de contas, para utilização de prova emprestada.

Na origem, a demanda foi ajuizada com o objetivo de obter o ressarcimento de alegados prejuízos financeiros suportados pelo condomínio em razão da gestão exercida pelos demandados, os quais teriam, segundo a narrativa inicial, praticado irregularidades graves, consistentes em transferências bancárias para contas pessoais, saques reiterados, emissão de cheques sem provisão de fundos, inadimplemento de despesas essenciais, obrigações trabalhistas e previdenciárias, além da ausência de prestação de contas, fatos que teriam causado prejuízo quantificado, após emenda à inicial, no montante de R$ 67.583,89.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que, embora existam indícios de má gestão, não restou comprovada a ilicitude das condutas imputadas aos réus nem o nexo causal entre os atos praticados e os prejuízos alegados, destacando, ainda, que a adequada apuração das receitas, despesas e da destinação dos valores depende, necessariamente, do desfecho da ação de exigir contas.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil dos apelados, notadamente quanto à comprovação do ato ilícito e dos danos materiais, bem como à possibilidade de indenização por dano moral em favor de ente condominial.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilização civil pressupõe a demonstração concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, incumbindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

No caso concreto, é inegável que a documentação acostada revela um cenário de gestão temerária. Os extratos bancários de fls. 112 e seguintes expõem uma intensa e atípica movimentação financeira, marcada por transferências para a conta do então síndico e da administradora, reiterados saques em terminais de autoatendimento e inúmeros cheques compensados ou devolvidos sem fundos.

Tais elementos indicam que o esvaziamento da conta bancária comprometeu o adimplemento de despesas essenciais, como água e energia, o que é corroborado pelo depoimento testemunhal que confirmou a inexistência de inadimplência por parte dos condôminos à época.

Contudo, apesar da gravidade desses indícios, o ponto nodal da situação reside na necessidade de comprovação do ato ilícito em si e da precisa destinação dos recursos. Embora a gestão tenha sido, reconhecidamente, pouco diligente, não há nos autos prova segura de que os apelados tenham, de fato, operado o desvio de finalidade dos recursos comuns para proveito próprio. As transferências e saques, por si sós, não permitem concluir, sem uma apuração contábil rigorosa, que os valores não foram revertidos, ainda que de forma desorganizada, em prol do condomínio, que possuía despesas ordinárias a serem adimplidas.

Nesse contexto, escorreita a sentença ao consignar que a adequada apuração das receitas e despesas depende, necessariamente, do desfecho da ação de exigir contas. Sem a liquidação do saldo naquela via própria, não há como afirmar, com o grau de certeza exigido para uma condenação indenizatória, a existência de dano material líquido e certo. A responsabilidade civil não pode fundar-se em presunções de desvio, sendo imprescindível a prova da apropriação indevida, o que não se desume apenas da má gestão administrativa.

Quanto ao pedido subsidiário de suspensão do feito, entendo pelo seu indeferimento. A suspensão não se sustenta, uma vez que a ação de exigir contas (processo nº 0005744-84.2018.8.08.0021) já constitui a via processual adequada e específica para a apuração de eventuais créditos e débitos decorrentes da gestão condominial.

Conforme preceitua o rito especial previsto no art. 550 e seguintes do CPC, a sentença que julga as contas possui eficácia de título executivo judicial em relação ao saldo apurado. Assim, a jurisdição já está sendo exercida naquela via para a finalidade de recomposição patrimonial, caso demonstrada a irregularidade. Permitir a suspensão desta ação indenizatória para aguardar o desfecho daquela configuraria desvirtuamento do sistema processual, pois o autor busca aqui uma indenização baseada em danos que só podem ser tecnicamente liquidados no bojo da prestação de contas. Logo, não se trata de prejudicialidade externa passível de suspensão, mas de reconhecimento de que o ressarcimento de eventuais prejuízos deve ser buscado na via própria já em curso, sob pena de
bis in idem
ou de injustificada dilação processual.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, ainda que se reconhecesse a existência de restrições creditícias ou de abalo à imagem do condomínio, prevalece o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os condomínios edilícios, por se tratarem de entes despersonalizados, não são dotados de honra objetiva, sendo inviável o reconhecimento de dano moral indenizável em seu favor, conforme já destacado na sentença.

Diante desse cenário, o magistrado de origem, com acerto, concluiu pela inexistência de comprovação do ato ilícito e do dano material alegado, julgando improcedentes os pedidos indenizatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso de apelação, majoro a verba honorária fixada na origem do patamar de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.